Tribunal: TJMT
Processo: 1003583-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003583-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), MARILIA BELEM ROCHA - CPF: 061.352.641-41 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE VISUALISADOS – APROFUNDAMENTOS EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ÚNICA RESPONSÁVEL PELA MANTENÇA DO AVÔ DE 85 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE –IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO IDOSO NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A versão de que a paciente não tem qualquer envolvimento com o evento criminoso que se pretende apurar, somente pela alegação de que nenhuma droga foi encontrada em seu poder, não se encontra comprovada indene de dúvidas nesta fase processual, razão pela qual descabe falar em nulidade do flagrante ou em ausência de provas acerca dos indícios da autoria delitiva.

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – tráfico de drogas em estabelecimento comercial, com participação de adolescente e reiteração delitiva – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que a paciente oferece ao meio social.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Con
quanto seja possível o magistrado singular substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos excepcionais
, por analogia ao disposto no
artigo 318 do CPP, tal preceito não constitui efeito automático, devendo a interessada demonstrar efetivamente que é imprescindível aos cuidados da pessoa, no caso, do avô, de oitenta e cinco anos de idade, ou que ele não possa receber os cuidados de outros familiares.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr.
Lucas Nascimento Gonçalves
, com o escopo de restituir o
status libertatis
da paciente
Marília Belém Rocha
,
ao argumento de que encontra-se indevidamente presa pela autoridade judiciária da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa em flagrante, em 26.12.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, após realização da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante assevera que pleiteou a revogação da prisão cautelar, mas não obteve êxito, tendo em vista que o Juiz monocrático entendeu que ainda persiste a necessidade do
carcer ad cautelam
, especialmente para a garantia da ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, a paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que nem sequer há falar em prisão em flagrante, mormente porque ela não tem qualquer envolvimento com o delito de tráfico de drogas, sobretudo, porque conforme narraram as testemunhas ouvidas, no momento da abordagem, nenhuma substância ilícita foi encontrada em seu poder.

Por outra vertente, alega que não se encontram presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, a prisão seria desnecessária, tendo em vista que a paciente possui ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, entende que a paciente faz jus, ao menos, à concessão da prisão domiciliar, porquanto é a única responsável pela mantença de seu avô, que possui 85 anos de idade e necessita de seus cuidados.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituída a liberdade da paciente, aplicando, se necessário, algumas das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, que fosse substituída a medida extrema pela prisão domiciliar.

No mérito espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os motivos e fundamentos da decisão anexa (Id 78690994).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular reproduz os termos da decisão que decretou a prisão preventiva e daquela que indeferiu o pedido de revogação da custódia, ressaltando, ao fim, que a denúncia foi recebida em 8.3.2021, ocasião em que já designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, OU , SUBSIDIARIAMENTE, PELA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. Impossibilidade – Existência do crime e indícios de autoria delitiva – Necessidade de garantia da ordem pública – Reincidência – R i sco de reiteração delitiva Demonstração da imprescindibilidade da medida extrema – Inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, prisão domiciliar. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como se denota da impetração, almeja-se a restituição da liberdade da paciente
Marília Belém Rocha
, por duas vertentes: a) ilegalidade do flagrante, visto sob a ausência de provas quanto à autoria delitiva e, b) ausência dos requisitos básicos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativa, ou, ainda, pela prisão domiciliar.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, sob a perspectiva de que a paciente não teria qualquer envolvimento no ilícito narrado nos autos, mantenho o entendimento já exposto na decisão que indeferiu a liminar requestada, pois, diante da realidade vista do caderno investigativo, é possível verificar a existência do
fumus comissi delicti
, que, nesta fase processual diz respeito à existência de provas a respeito da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Basta uma breve análise dos documentos encartados aos autos que se percebe a presença dos indícios da autoria atribuídos à paciente.

In casu
, tem-se do caderno investigativo, segundo narrado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, que:

“(...) uma vez no local, o proprietário, FERNANDO BELMONDES, informou que os seguranças o comunicaram que haviam duas pessoas, uma mulher e um rapaz, na porta dos banheiros do estabelecimento supramencionado, comercializando droga; QUE FERNANDO e os seguranças abordaram as duas pessoas e encontraram com estes a quantia de 15 (quinze) papelotes de plástico transparente contendo uma substância análoga à cocaína; QUE 07 (sete) papelotes foram encontrados com ALAN (...), menos de idade, e 08 (oito) papelotes com MARILIA BELEM ROCHA; (...).” (Id 78414455, p. 6).

Se não bastasse, o proprietário do estabelecimento comercial narrou que:

“(...) foi no banheiro masculino de seu comércio, quando flagrou o rapaz (ALAN) lá dentro; QUE, o depoente estranhou o fato de que o rapaz assim que o viu escondeu algo nas mãos; QUE, diante da situação o depoente tomou que havia na mão do rapaz, quando constatou que se tratava de vários saquinhos transparentes com pó branco dentro (...) QUE, momentos depois de sair do banheiro masculino, juntamente com o rapaz (...) o depoente foi abordado por uma moça, já no salão da festa, a qual alegou ao depoente ser proprietária dos saquinhos contendo pó branco (...) QUE, por diversas vezes a moça pedia que o depoente entregasse os saquinhos com pó branco para ele; (...) QUE o depoente não viu se a moça estava portando drogas dentro do seu comércio (...). (Id 78414455, pp. 13-14).

Registra-se que, embora exista divergência sobre a hipótese de ter sido, ou não, encontrado drogas com a paciente, o fato é que, mesmo que não tenha sido encontrada a substância ilícita, por ventura, em seu poder, tal circunstância, por si só, não é suficiente para, desde já, afastar sua responsabilidade no evento criminoso que se pretende apurar.

Ademais, importante acrescentar que, na via estreita da ação mandamental, não é permitido amplo aprofundamento em questões meritórias, de modo que, ao menos por ora, os indícios de autoria estão satisfatoriamente demonstrados e, se de fato ela tem, ou não, envolvimento com o malfadado tráfico de drogas, somente será possível a conclusão a este respeito após o decorrer do trâmite processual.

Portanto, não há falar em irregularidade do flagrante e tão pouco que não existem provas a respeito dos indícios de autoria.

Por outro norte, quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, verifica-se do
decisum
hostilizado (78414455, pp. 105-108) que o magistrado singular assinalou a necessidade de decretar a medida extrema para garantir a ordem pública, visto que além das circunstâncias concretas do caso em comento, a paciente já possui histórico criminal.

Destaco excertos do
decisum
:

“(...)

Consta que a custodiada, juntamente com o adolescente infrator Alan Christ Menezes dos Santos estariam vendendo substâncias entorpecentes no retro mencionado estabelecimento comercial, foram localizados com o adolescente 07 papelotes de plástico transparente contendo substancia análoga à cocaína e com a custodiado 08 papelotes. Assim sendo, presente a materialidade, e os indícios suficientes de autoria, comprovados se encontram os pressupostos da prisão preventiva, conforme será demonstrado.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta ao comportamento do agente, havendo probabilidade de que ele é o autor e que poderá ser condenado, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela.

(...)

Assim, caso permanecesse em liberdade, haveria forte receio de que continuasse a praticar o ato delitivo.

Não havendo dúvidas de que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com a colocação em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-a continuar a praticar novos crimes.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim a custodiada poderia cometer outros crimes.

Verifica -se, ainda, que a custodiada possui executivo de pena nesta comarca (n. 2000048 -32.2020.811.0004).

Tenho que, ante os dados contidos no encarte até o atual momento, há suficientes indícios da materialidade e da autoria, que conduzem à pessoa do autuado, que demonstra ser dado à prática de crimes,
atento à reiteração
.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e com fito de evitar a reiteração delitiva, com fundamento nos artigos 310 e 312, ambos do CPP, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.”

Ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, a autoridade judiciária acoimada de coatora ainda detalhou que a paciente responde a duas ações penais por delitos idênticos:

“(...) Vale destacar ainda o envolvimento de adolescente na ação delitiva, a natureza da substância apreendida (15 porções de pasta base de cocaína), e a reiteração delitiva específica da acusada, visto que ela responde à Ação Penal no. 103790-05.2018.8.09.0014/ Vara Criminal da Comarca de Aragarças
[1]
GO e possui a Execução Penal no. 2000048-32.2020.8.11.0004/1a Vara Criminal de Campo Grande-MS, ambos pelo delito de tráfico de drogas.”
(Id 78414455, p. 166).

Diante desse panorama, é cediço que a reiteração delitiva é fator preponderante e autoriza a decretação da medida extrema concernente ao édito constritivo, com vistas a garantir a ordem pública.

Portanto, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar em concessão da ação mandamental.

Em prossecução, também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por fim, no que tange ao pedido de concessão da prisão domiciliar, não vejo que a paciente seja merecedora da benesse.

Este beneplácito
pode ser uma forma alternativa de cumprimento da prisão preventiva, podendo ser deferida em casos excepcionais, quando estiverem presentes os requisitos para a decretação de prisão preventiva, porém, em decorrência de circunstâncias específicas, a acusada pode ter modificada sua segregação em estabelecimento estatal pelo recolhimento domiciliar.

A prisão domiciliar, portanto, não se inclui como alternativa à prisão preventiva, tal como ocorre com as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ela será aplicada como substitutivo da prisão preventiva e desde que estejam presentes algumas das hipóteses arroladas no artigo 318 do mesmo
Codex
.

Esta é uma possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em que o interesse preservado não é propriamente da acusada, pois tem
como objetivo principal o de tutelar um terceiro que necessita de seus cuidados –
aqui entendido, por analogia, na alegação de que o avô, idoso de 85 anos de idade, necessita de seus cuidados.

No entanto, deve ser observado que o dispositivo não se contenta com a simples existência de pessoa nessa situação, devendo ficar comprovada a imprescindibilidade da requerente, leia-se, a sua absoluta dependência, devendo ser cabalmente provada, pois ela não é presumida.

Assim, no caso em comento,
a paciente não se enquadra nos requisitos necessários para a concessão da benesse, pois como visto dos autos, ela estava em um estabelecimento comercial, e foi presa em flagrante, por volta das 3h:30min da madrugada, o que compromete a assertiva de que é a única responsável pelos cuidados de seu avô, de 85 anos de idade.

Aliás, nem sequer ficou comprovado dos autos que o idoso não possa ser cuidado por outros familiares.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Marília Belém Rocha.

É como voto.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021